Tribunal: TJDFT
Processo: 0745457-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. DESCUMPRIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ARTS. 2o E 3o CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CORRETORA. ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ARTS. 14 E 25, § 1.o, CDC. ART. 2o DA RES. No. 3.954/2011 BCB. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no julgado.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).

3. No que diz respeito a suposta omissão, não assiste razão ao embargante. O acórdão é claro ao afirmar que as partes se enquadram nos conceitos legais de consumidor e fornecedor previstos, respectivamente, nos artigos 2o e 3o do CDC. 3.1. Não há omissão alguma a este respeito, visto que, foi dito que restando demonstrada a contratação de serviços de câmbio, bem como seu inadimplemento, deve ser aplicado o disposto no art. 475 do Código Civil, em que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. 3.2. O julgado embargado é expresso ao dizer que o artigo 2o da Resolução no. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil dispõe que o “correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. 3.3. O decisum não deixa dúvidas ao demonstrar que não é possível imputar a culpa aos autores, consumidores, por terem realizado contrato com empresa IEX, afirmando que eles sabiam dos riscos do negócio entabulado ilicitamente, bem como assumindo a possibilidade de não receber as moedas contratadas, nem mesmo alegar que o contrato firmado com a IEX é nulo. 3.4. Citou-se ainda o seguinte julgado desta 2a Turma aplicável ao tema: “(...) 6. Nos termos do art. 2o da Resolução 3.954, de 2011, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. (...)” (07111818420208070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 2/8/2021).

4. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

5. Embargos de declaração rejeitados.